Tribunal: TJES
Processo: 5019484-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019484-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR SILVA SOARES
RECORRIDO: POLIMIX CONCRETO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5019484-07.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GILMAR SILVA SOARES.

RECORRIDO:
POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Afasto a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões. O recurso apresentou os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja a reforma do julgado, contrapondo-se à tese de culpa exclusiva por meio da alegação de fortuito interno decorrente de suposto vazamento de dados.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO PIX". AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GILMAR SILVA SOARES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição material e de compensação por danos morais formulados em desfavor de POLIMIX CONCRETO LTDA, sob o fundamento de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima em transação fraudulenta via sistema PIX.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela recorrida, consubstanciada em suposto vazamento de dados que facilitou a fraude; e (ii) saber se restou configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, capaz de romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A despeito da natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, a qual atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor), tal sistemática não afasta a incidência das excludentes de responsabilidade consagradas no ordenamento jurídico, notadamente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

4. O exame acurado dos autos evidencia que o recorrente, embora estivesse em tratativas prévias com a recorrida e de posse de documento contratual informando o respectivo CNPJ, efetuou a transferência bancária no importe de R$12.030,00 (doze mil e trinta reais) em favor de destinatário absolutamente estranho à lide, identificado como "PAGAMENTOS FINANCEIRO LTDA".

5. O funcionamento do sistema PIX impõe a demonstração inequívoca dos dados do beneficiário antes da confirmação da operação, viabilizando o controle e o dever de cautela. No caso em tela, o próprio recorrente confessou em audiência ter constatado a divergência na titularidade do recebedor, optando deliberadamente por perfectibilizar a transação financeira, o que materializa evidente falta do dever de cuidado.

6. A alegação recursal de fortuito interno derivado de suposto vazamento de dados mostra-se insuficiente para imputar à recorrida a responsabilidade pelos danos. A causa adequada e eficiente para a consumação do prejuízo não foi a obtenção de dados pelo fraudador, mas a conduta imprudente do próprio consumidor que, ignorando o alerta providenciado pelo sistema de pagamento, enviou recursos vultosos a terceiro desconhecido.

7. Ausente o nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas pela recorrida e os danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial reclamados, não se sustenta o pleito indenizatório. A sentença monocrática, ao reconhecer a ruptura causal, desatou a lide com precisão jurídica, não reclamando retoques.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)